Tribunal: TJDFT
Processo: 0715751-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715751-22.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO BORGES DO ESPIRITO SANTO, LUZIA DE JESUS DA SILVA FERREIRA APELADO: EINSTEIN VARGAS MOREIRA DA SILVA, EDUARDO FERNANDES JUNIOR D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de deserção e impugnação à justiça gratuita suscitadas nas contrarrazões (ID 53190092). Publique-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora